Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709516-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID HERALDO MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça para análise do presente recurso, tendo em vista que os documentos colacionados demonstram a hipossuficiência do agravante. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 20 de março de 2023 12:37:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador